Tribunal: TJMT
Processo: 1018117-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Daniel de Souza Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Expõe que em 21 de junho de 2020, o beneficiário foi surpreendido em seu trabalho, com mandado de prisão preventiva, em razão, em tese, da pratica da conduta descrita no art. 2o da Lei no 12.850/2013, sob o fundamento de que existiria o pseudônimo em uma lista de um celular apreendido de terceiro.
Sustenta que não há registros de interlocuções diretas com o paciente, pelo contrário, há apenas uma única citação em conversa de terceiro.
Assim, “(...) conclui-se que o paciente, embora esteja sendo acusado pelo Ministério Público de compor e financiar organização criminosa, foi denunciado com base em provas que unicamente demonstram que este não tem colaborado nem composto a suposta organização criminosa em questão”
Desta forma, alega que o paciente apenas foi indiciado no processo por constar nos autos duas breves menções a seu respeito em interlocuções de terceiros, assim, imperioso que seja a ação penal proposta em seu desfavor trancada, haja vista não se verificar mínimos indícios de autoria, sendo de rigor a imediata soltura do beneficiário.
Explicita que “Por força da pandemia, segue o acusado preso na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis sem a realização da audiência de custódia, a despeito da ausência de indícios de materialidade e autoria, bem como das circunstâncias de fato e de direito. ”
Sustenta que a decisão que decretou a prisão preventiva, carece de fundamentação idônea, visto que de forma genérica o magistrado singular aduziu que o paciente em liberdade poderia causar danos à ordem pública e atrapalhar à realização da instrução criminal, bem como não informou sobre o descabimento de todas as outras medidas cautelares citadas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Ante ao exposto, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que se promova o trancamento da ação penal, retirando o beneficiário da lista de denunciados, ante a ausência de justa causa de agir, e caso não seja este o entendimento, que seja restabelecido seu ius ambulandi, confirmando, no mérito a ordem concedida em definitivo. (Id. 55375455/55375458).
Com o fim de subsidiar a decisão dessa relatoria, foram solicitadas informações à autoridade indigitada coatora (Id. 56471482). Informações juntadas (Id. 57180024/57180032).
RELATADO O NECESSÁRIO.
Conforme explicitado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Daniel de Souza Silva, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Nestes termos: "A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Em regra, não há recurso contra decisão de recebimento da denúncia, razão porque a jurisprudência tem admitido a impetração de habeas corpus objetivando o trancamento do processo penal.
Contudo, o referido trancamento constitui medida de natureza excepcional, admitida nas hipóteses em que evidente a coação legal suportada pelo investigado ou acusado, dentre as quais insere-se: “1) manifesta atipicidade formal ou material da conduta delitiva; 2) presença de causa extintiva de punibilidade; 3) ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação penal; d) ausência de justa causa para o exercício da ação penal”.
Convém registrar ainda que, toda denúncia é uma proposta de demonstração da ocorrência de fatos típicos e antijurídicos atribuídos a determinado acusado, sujeita, evidentemente, à comprovação e contrariedade, a qual somente deve ser rejeitada quando não comprovada a existência de crime ou de indícios da participação do acusado na conduta noticiada, ou, ainda, quando se estiver diante de flagrante causa de exclusão da ilicitude ou da tipicidade, ou se encontrar extinta a punibilidade.
Por seu turno, o habeas corpus não é o instrumento adequado para a incursão aprofundada em provas e fatos, não havendo como analisar os elementos probatórios, até então colacionados, como pretende o impetrante, de forma que me permita concluir se a narrativa contida na denúncia seria verdadeira, ou se os fatos que foram imputados ao paciente seriam ou não típicos.
Assim, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
A propósito, a jurisprudência:
“HABEAS CORPUS – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART.339 DO CÓDIGO PENAL) – PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. Não acolhimento. Trancamento da demanda. Casos excepcionais. Precedentes das cortes superiores. Alegações que prescidem de ampla dilação probatória, incabível na via estreita do writ. Precedentes jurisprudenciais. Constrangimento ilegal não caracterizado. Liminar indeferida”. (TJRJ; HC 0034007-52.2019.8.19.0000; Niterói; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. João Ziraldo Maia; DORJ 15/07/2019; Pág. 128)
No caso, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de forma inequívoca neste momento processual, sobretudo porque a questão suscitada pelo impetrante – ausência de justa causa para o prosseguimento do processo penal – demanda o exame mais aprofundado da denúncia ofertada, bem como, dos elementos coligidos aos autos, o que é inviável em juízo de cognição sumária, tornando temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade.
Vale ressaltar que no presente o paciente foi denunciado juntamente com outros 26 acusados, por em tese ter cometido a conduta delitiva descrita na Lei de Organização Criminosa, especificamente no artigo 2o, o qual estabelece que “promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”, tendo a denúncia sido recebida em 20 de julho de 2020.
No que concerne a alegação de falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (fumus boni juris) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (periculum in mora), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos primus ictus oculi.
Destarte, analisando os fundamentos expostos na decisão do juízo a quo que decretou a prisão preventiva, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, tem-se que o M.M. juiz apoiou-se na necessidade de resguardar a ordem pública, pois em tese, trata-se de uma Organização Criminosa, onde praticam crimes violentos, sendo eles homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, o que já evidencia a necessidade de manter a prisão preventiva.
In casu, observa-se que houve prévia investigação, inclusive com interceptação telefônica, onde em tese, o paciente integra uma organização criminosa voltada a disseminação de entorpecentes, sendo que o mesmo é citado por diversas vezes, pois estaria nas listas de cobranças de valores de “lojinha”, “camisas”, “taxas” e outras dívidas referentes a entorpecentes comercializados, bem como em anotações de contabilidade do tráfico.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.